Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-58.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000223-58.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000273-18.2023.9.13.0001 Relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AMEAÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES AO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de militar acusado de lesão corporal e abuso de autoridade, insurgindo-se contra a imposição de medidas cautelares diversas da prisão determinadas com base em suposta ameaça feita pelo paciente a uma testemunha civil, durante patrulhamento realizado em área de atuação da Polícia Militar de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova ou indício da alegada ameaça feita pelo paciente a uma testemunha; e (ii) definir se há justa causa para embasar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cujas restrições impostas ao paciente afetam o exercício de suas atividades militares, incluindo o uso de armamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência de prova concreta de que o paciente tenha proferido ameaças ao civil Wesley prevalece, uma vez que o vídeo apresentado ao Ministério Público não permite identificar o conteúdo do suposto diálogo entre o militar e a testemunha. 4. A adoção de medidas cautelares baseia-se exclusivamente na narrativa da testemunha, sem suporte probatório adequado que demonstre coação ou ameaça efetiva por parte do paciente. 5. O fato de o paciente estar em serviço regular de patrulhamento, conforme sua designação, não configura, por si só, situação de coação ou abuso de autoridade. 6. Não se vislumbra nos autos qualquer elemento que justifique a necessidade de retirar o paciente de suas funções operacionais ou limitar o uso de armamento, o que poderia prejudicar sua segurança e atuação profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Teses de julgamento: 8. A imposição de medidas cautelares deve estar fundamentada em elementos concretos de ameaça ou coação, não bastando meras alegações desprovidas de prova efetiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 9. O desempenho de atividades policiais regulares, como o patrulhamento, não caracteriza por si só abuso de autoridade ou coação contra testemunhas. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 254, 255; CF/1988, art. 5º, LXVIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Diego Filgueiras de Faria, impetrante/defensor público Wilson Hallak Rocha e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em conceder a ordem para cassar a decisão atacada, permitindo o retorno do paciente às atividades operacionais externas, sem limitação do exercício da função pública e com o uso de armamento, sem ressalvas. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que julgou improcedente a presente ação de habeas corpus. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor do paciente Diego Filgueiras de Faria contra ato do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), que manteve medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente nos autos da Ação Penal originária n. 2000273-18.2023.9.13.0001. Afirma o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso, em tese, nos crimes tipificados no artigo 209 do Código Penal Militar (CPM) (lesão corporal) combinado com o artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação à vítima Weslei Honorato da Silva, e no artigo 132 do Código Penal (CP) (perigo para a vida ou saúde de outrem). O impetrante aduz que a denúncia foi recebida em 28/02/2023 (Evento 1, RECE_DENUN2 dos autos originários); e que foram inquiridas em audiência as supostas vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e requeridas várias diligências pelas partes, todas deferidas pelo juízo. Argumenta o impetrante que, excedendo o poder de investigar e se embasando em vídeo inaudível e inconclusivo, o Ministério Público requereu o afastamento provisório do paciente das atividades operacionais externas e seu empenho apenas em atividades administrativas e internas, além da proibição de estabelecer qualquer tipo de contato, seja pessoal, telefônico ou virtual, por meio de e-mail ou aplicativos de mensagens, com as supostas vítimas e testemunhas arroladas na ação penal, mantendo-se afastados delas em distanciamento mínimo a ser definido pelo juízo. Assevera o impetrante que o juiz de direito titular da 1ª AJME, apontado como autoridade coatora, acolheu o pleito ministerial e aplicou ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que devem perdurar até a prolação de sentença: 1) afastamento das atividades operacionais externas e a limitação do exercício da função pública, com expediente restrito a funções administrativas, sem o uso de armamento; 2) proibição de contato, por qualquer meio, com as vítimas e testemunhas do processo; e 3) distanciamento mínimo de 500 metros das vítimas e testemunhas arroladas. Alega o impetrante que pugnou pela reconsideração da decisão, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora (Evento 159 dos autos originários). Sustenta o impetrante que as medidas aplicadas em desfavor do paciente são desproporcionais, uma vez que sua liberdade não representa risco à instrução criminal e que as referidas medidas foram determinadas sem a demonstração da necessidade de tais restrições e, ainda, violam o direito à liberdade e contrariam o princípio da presunção de inocência, garantido pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (CF). O impetrante defende que o artigo 282, §5º, do Código de Processo Penal (CPP) prevê a possibilidade de revogação das medidas cautelares quando verificada a falta de motivos para que subsistam. E, no presente caso, considera que a imposição das medidas não está fundamentada em qualquer fato concreto que justifique sua manutenção, especialmente porque: • o paciente não demonstrou qualquer comportamento que indique intenção de prejudicar a instrução processual; • não há elementos que comprovem risco de reiteração delitiva por parte do paciente; • o vídeo apresentado como prova é inaudível e, portanto, não apto a embasar qualquer medida restritiva; e, por fim, • os fatos alegados contra o paciente não foram espontaneamente apresentados pela suposta vítima. Argui o impetrante também que a aplicação das medidas cautelares deve-se pautar pelos princípios da necessidade e da adequação, nos termos do artigo 319 do CPP, sendo que a decisão combatida configura excesso, uma vez que carece de fundamentação adequada e inobserva tais princípios. Sustenta o impetrante ausência de fundamento concreto para a imposição das medidas cautelares, porquanto o vídeo apresentado pelo órgão ministerial gera dúvida e controvérsia quanto ao fato de que o paciente tenha proferido qualquer ameaça, e, ainda, que a manutenção das medidas cautelares afeta a vida pessoal e profissional do paciente, militar operacional honrado e respeitado dentro da Corporação, e gera impacto negativo na moral da tropa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, pugnou, em sede liminar, pela suspensão das medidas cautelares impostas ao paciente e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem, a fim de revogarem-se as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente, restabelecendo-se sua liberdade plena. A presente ação foi instruída (Evento 1) com cópia da decisão combatida (OUT2) e da decisão que indeferiu a reconsideração daquela (OUT3). No Evento 8, os impetrantes realizaram juntada de documentos relativos à prisão em flagrante do paciente. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (Evento 8). A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 14, INF_HABEAS_CORP1). O eminente procurador de justiça com atribuições neste egrégio Tribunal ofertou seu parecer no Evento 17, opinando pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos deste habeas corpus, peço vênia para divergir do voto do eminente relator – Desembargador Fernando Galvão. O douto juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), na decisão do Evento 140 dos autos de origem, consignou que: [...] É de se observar que a instrução criminal no presente feito ainda está em curso, faltando ainda a oitivas das testemunhas das testemunhas arroladas na denúncia Jeanderson Lopes Silva, Claysson Reis da Costa e Weverton Miranda da Costa e a liberdade do acusado Diego Filgueiras de Faria coloca em risco a instrução criminal, notadamente diante das informações acostadas no evento 132 em que Weslei afirmou que foi abordado pelo denunciado em frente à casa de sua namorada dizendo “o traumatizado, você quer tomar outra pneuzada?”e isso teria ocorrido depois da audiência realizada neste juízo. Entendo que está presento a necessidade de assegurar a instrução criminal, mas dada as circunstâncias do caso concreto, considero que a medida mais adequada que se apresenta por ora é a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. [...] Diante disso, o douto juiz determinou as medidas cautelares diversas da prisão, tratadas neste writ, e contra a decisão se insurge o paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Vejam, vossas excelências, que a ação de origem trata dos crimes de lesão corporal, e abuso de autoridade e de perigo para a vida ou saúde de outrem, praticados pelos militares réus, dentre eles o paciente. O paciente, até este momento, a exemplo dos demais militares, se submeteu sem qualquer reserva à instrução criminal. A imposição das medidas diversas da prisão ocorreu com base em um vídeo apresentado por Weslei Honorato da Silva ao Parquet, no qual é possível ver uma viatura, cuja guarnição seria composta por vários militares, dentre eles o paciente, sendo que o paciente teria se referido ao civil Wesley com ameaça, dizendo: “ô traumatizado, quer tomar outra pneuzada?”. Ora, o paciente poderia até estar integrando aquela guarnição, mas não há prova de qualquer fala do mesmo que tenha sido dirigida ao civil Wesley, muito menos com ameaças. É preciso considerar que o paciente realizava patrulhamento naquele local, a guarnição passava pelo local exatamente em função deste patrulhamento, e o paciente certamente estava escalado para integrar a guarnição e efetuar o serviço naquela área. O fato de a viatura parar próximo ao civil Wesley e, em tese, ter havido algum diálogo breve com o mesmo, não é indicativo de coação ou de ameaça. Não é possível identificar, sequer, o que falam, e a adoção de medidas contra o militar paciente está-se baseando na narrativa de fatos pelo civil Wesley ao Ministério Público, sem provas a respeito, pelo menos até este momento. Aliás, há notícia nos autos de forte envolvimento do civil Wesley com a criminalidade naquela área, e pesam sobre ele feitos criminais relacionados a homicídios, ameaças, lesão corporal, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros. Para mim, o militar estava, naquele momento, realizando o patrulhamento para o qual foi designado, e o maior prejudicado neste momento é ele, o policial militar. Penso até que o seu comandante poderia tê-lo colocado em patrulhamento em área diversa, mas isso não ocorreu, e o fato de estar patrulhando conforme a instrução, que certamente recebeu, não induz coação ou ameaça contra qualquer pessoa. Não há nos autos, repito, não há nos autos, neste momento processual, fatos que indiquem a necessidade da prisão do militar paciente, e, por óbvio, não há justificativa para a adoção de medidas diversas da prisão, muito menos para retirar-se um militar do serviço operacional e, menos ainda, para retirar dele o uso de armamento, colocando em risco sua vida. Por fim, se anuirmos à forma como a decisão foi proferida, sem maiores elementos, data venia, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais corre sério risco de, em breve, ser impedida de determinar a atuação policial e o patrulhamento na comunidade onde vive e atua o civil Wesley. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, concedo a ordem neste habeas corpus, para cassar a decisão atacada, permitindo o retorno do paciente às atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 operacionais externas, sem limitação do exercício da função pública e com o uso de armamento, sem ressalvas. Por oportuno, sugiro ao comandante do paciente, como forma de preservar o mesmo, que tão somente determine a atividade do militar em área ou subárea diversa, vinculada ao seu Batalhão. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, com a denegação da ordem de habeas corpus. Pretende o impetrante a revogação das medidas cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor do paciente. A pretensão não merece ser acolhida. Inicialmente, cabe consignar que a presente ação não examina qualquer possibilidade de restrição ao direito de liberdade ambulatória do paciente e seu uso se apresenta em manifesto desvio de finalidade. O paciente não está preso, e as questões aventadas não tratam de possibilidades de sua prisão, mas de necessidade e conveniência de medidas cautelares diversas da privação da liberdade. Tal fato já se apresenta suficiente para o seu não conhecimento. Vencido nesta questão preliminar, passo ao exame do mérito do pedido formulado. Extrai-se do feito (Evento 140, autos originários) que, ao requerer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação ao paciente, o Ministério Público: Ressaltou que nos documentos constantes no evento 132, estão presentes elementos de prova suficientes de que o referido réu, livre e conscientemente, aproximou-se da vítima Weslei, de dentro da viatura policial n. 32.292 e proferiu dizeres ameaçando-a e constrangendo-a, fazendo referência aos fatos apurados no presente feito, o que justifica plenamente a imposição da medida ora requerida, nos termos do art. 312, parte final, do CPP. Tal fato se deu no curso da presente ação, ressaltando-se ainda que existem outros feitos criminais relacionados (2000011-25.2024.9.13.0004 e 2000833-48.2023.9.13.0004), os quais também podem ter sua instrução prejudicada, caso permaneça o mencionado réu no exercício pleno das atividades de policiamento ostensivo e em contato com as vítimas e testemunhas arroladas nesta ação penal. Neste contexto, os elementos de convicção constantes do presente feito indicam concretamente que o acusado Diego Filgueiras de Faria se utiliza de forma criminosa do cargo que ocupa e gera real perigo para a tranquilidade e segurança social, sendo necessário apurar em autos próprios, o eventual envolvimento dos demais réus na conduta noticiada no evento 132. O juiz de direito titular da 1ª AJME, apontado como autoridade coatora, por sua vez, ao fundamentar o deferimento do pleito ministerial, consignou em sua decisão (Evento 140, autos originários): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O vídeo juntado no evento 132, doc. 7, que corrobora as declarações juntadas nos docs. 4 e 5 do mesmo evento, em cotejo com as provas que subsidiam a denúncia no presente feito, indicam que Diego Filgueiras de Faria praticou conduta criminosa em desfavor da vítima Weslei, no curso da ação penal. Disse que está presente o motivo de decretação da prisão preventiva, qual seja, a conveniência da instrução criminal, contudo, as medidas cautelares se mostram necessárias e adequadas. É de se observar que a instrução criminal no presente feito ainda está em curso, faltando ainda a oitivas das testemunhas das testemunhas arroladas na denúncia Jeanderson Lopes Silva, Claysson Reis da Costa e Weverton Miranda da Costa e a liberdade do acusado Diego Filgueiras de Faria coloca em risco a intrução criminal, notadamente diante das informações acostadas no evento 132 em que Weslei afirmou que foi abordado pelo denunciado em frente à casa de sua namorada dizendo “o traumatizado, você quer tomar outra pneuzada?” e isso teria ocorrido depois da audiência realizada neste juízo. Entendo que está presento a necessidade de assegurar a instrução criminal, mas dada as circunstâncias do caso concreto, considero que a medida mais adequada que se apresenta por ora é a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Considerando que a testemunha arrolada na denúncia Weslei narrou que foi abordado pelo denunciado Diego após sua oitiva em juízo e que ainda há testemunhas arroladas na denúncia que não foram inquiridas, entendo que é necessário que o denunciado se abstenha de manter contato com determinadas pessoas até que seja proferida a sentença no presente feito, a fim de se evitar a prática de novas infrações penais (...). Em análise dos autos, verifica-se, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, que as medidas restritivas aplicadas ao paciente não se fundamentam apenas no vídeo anexado aos autos, de fato, inaudível (Evento 132, VÍDEO7), mas, também, no relato apresentado ao órgão ministerial pela vítima Weslei Honorato da Silva, que narrou ter sofrido ameaça do paciente, no curso da instrução processual, conforme se depreende do vídeo constante do Evento 132, VÍDEO5 dos autos originários. Cabe considerar que o temor em relação à conduta do paciente não é demonstrado apenas pela vítima, mas também pelo seu irmão, a testemunha Thales Honorato Oliveira, conforme se extrai de seu depoimento (Evento 77, VÍDEO4, 05m01s). Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão devem observar o disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal, o qual peço vênia para transcrever: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso em apreço, considerando as circunstâncias fáticas e os elementos de prova constantes da ação penal, há indicativo da necessidade, para a garantia de aplicação da lei penal, e da adequação, com vistas à conveniência da instrução criminal, das medidas cautelares impostas pelo magistrado, sobretudo, diante da notícia formalizada pelo ofendido, por meio de termo de declarações, de que o paciente vem praticando coação e constrangimento contra ele, violando princípios da disciplina militar e atentando contra a sua integridade pessoal (Evento 132, OFIC1). Quanto à alegada falta de proporcionalidade na manutenção das medidas cautelares até a prolação de sentença, tal determinação se encontra alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). No que se refere ao argumento de que a manutenção das medidas cautelares afeta a vida pessoal e profissional do paciente e gera impacto negativo na moral da tropa, cumpre registrar que tais alegações, vale dizer, desprovidas de qualquer elemento de prova, não são, isoladamente, suficientes para justificar a revogação das referidas medidas cautelares diversas da custódia cautelar, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram a necessidade de sua manutenção. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação, para denegar a ordem de habeas corpus pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente e Relator para o acórdão